Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0028715-66.2012.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, SILMAR BATISTA LACERDA, ZARIFE HAMU EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes da apreciação da petição de ID 31227924 - Pág. 1, em que as advogadas Maria Aparecida Guimarães Santos, OAB/DF 14.192, Janaína Guimarães Santos, OAB/DF 14.500, Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF 23.694 e Jamila Guimarães Santos, OAB/DF 35.559 pleiteiam “o desarquivamento dos autos à vista da juntada do substabelecimento em anexo e, por conseguinte a intimação das advogadas subscritas, e o devido prosseguimento do feito”, cumpre chamar o feito à ordem. De início, cabe esclarecer que, nos autos da presente execução de título judicial (ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000, referente ao processo físico EXE 2012.00.2.027654-5 – Rel. Des. Mario Machado), figuram os seguintes executantes: Antonio Alberto Boquady (ID 26552397 - Pág. 2) Antonio Alves Albuquerque (procuração - ID 26552397 - Pág. 4) Antonio Pompeu de Sousa (procuração - ID 26552397 - Pág. 6) Cicera Bezerra Milhomem (procuração - ID 26552397 - Pág. 8) Clayr Rochefort de Almeida (procuração - ID 26552397 - Pág. 10) Edina de Castro Garcia Ortiz (procuração - ID 26552397 - Pág. 12) Eustáquio Jose Ferreira Santos (procuração - ID 26552397 - Pág. 14) Fátima Regina de Carvalho Portilho, (procuração - ID 26552397 - Pág. 16) Jary Xavier de Lima (procuração - ID 26552397 - Pág. 18) João Alcebíades de Moura Fé (procuração - ID 26552397 - Pág. 20) João Batista de Moraes (procuração - ID 26552397 - Pág. 22) João Eduardo Firme (procuração - ID 26552397 - Pág. 24) Lourdes Vitorino de Almeida (procuração - ID 26552397 - Pág. 26) Lutero Alves dos Santos (procuração - ID 26552397 - Pág. 28) Luzia Oliveira Chaves (procuração - ID 26552397 - Pág. 30) Maria da Glória Almeida Santos, viúva e pensionista de Abdias Pacheco dos Santos (procuração - ID 26552397 - Pág. 60) Maria Estefania dos Santos (procuração - ID 26552397 - Pág. 32) Maria Geovany Bezerra Freitas Dias (procuração - ID 26552397 - Pág. 34) Maurício Palmeira de Sousa (procuração - ID 26552397 - Pág. 36) Maurício Rodrigues Barbosa (procuração - ID 26552397 - Pág. 38) Mérsia Mello Meirelles (procuração - ID 26552397 - Pág. 40) Nadia Ferreira Penna (procuração - ID 26552397 - Pág. 42) Nilma Ramos de Lima Silva (procuração - ID 26552397 - Pág. 44) Ricardo de Castro Paulino Rosália da Costa Marinho Vieira (procuração - ID 26552397 - Pág. 46) Sebastião Gomes de Carvalho (procuração - ID 26552397 - Pág. 48) Sérgio Raimundo de Oliveira (procuração - ID 26552397 - Pág. 50) Silmar Batista Lacerda (procuração - ID 26552397 - Pág. 52) Silvio de Morais Vieira (procuração - ID 26552397 - Pág. 54) Solange Tavares dos Reis (procuração - ID 26552397 - Pág. 56) Zarife Hamú (procuração - ID 26552397 - Pág. 58), os quais promoveram a execução por quantia certa referente ao período de janeiro de 2006 a outubro de 2012, conforme pedido formulado na petição inicial de execução por quantia certa (ID 22530260 - Pág. 50). Verifica-se que Ricardo de Castro Paulino consta da autuação dos autos da execução como exequente (tanto na autuação do processo físico conforme ID 26552394 - Pág. 1, como na autuação do processo digitalizado). Contudo, o nome dele não consta da petição inicial da execução, e nem da planilha juntada na inicial. Ressalte-se que Maria Luiza Couto Coelho Netto, Regina Rodrigues de Andrade, Ricardo de Castro Paulino e Ananias Araújo do Prado constam na autuação do processo físico da EXE 2012.00.2.027654-5 como exequentes, separadamente dos demais exequentes (ID 26552394 - Pág. 1), embora não constem da petição inicial da execução. Todavia, Maria Luiza Couto Coelho Netto, Regina Rodrigues de Andrade e Ananias Araújo do Prado não constam da autuação dos autos digitalizados da ExTiJu 0028715-66.2012.8.07.0000. Verifica-se, portanto, que a digitalização dos autos está em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela Portaria Conjunta no 24/2019 – TJDFT, uma vez que o processo físico difere do processo eletrônico no tocante às partes exequentes, impondo-se a correção da irregularidade pelo setor responsável pela autuação, a fim de que os mesmos exequentes constantes da autuação do processo físico figurem como exequentes do processo eletrônico. Diante do exposto, determino a retificação da autuação quanto ao polo ativo da presente execução, para inclusão dos exequentes Maria Luiza Couto Coelho Netto, Regina Rodrigues de Andrade e Ananias Araújo do Prado. Em atenção ao requerimento formulado na petição de ID 31227924, e verificando que o advogado constituído pelos exequentes, Sau Ferreira Santos, OAB/DF 3082, substabeleceu, sem reservas, os poderes a ele conferidos às advogadas Maria Aparecida Guimarães Santos, OAB/DF 14.192, Janaína Guimarães Santos, OAB/DF 14.500, Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF 23.694 e Jamila Guimarães Santos, OAB/DF 35.559, conforme documento de ID 31227925, retifique-se a autuação para que as futuras intimações e publicações sejam realizadas nos nomes das referidas advogadas. Feitas as retificações, intimem-se as advogadas dos exequentes para requerer o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator